Tribunal: TJDFT
Processo: 0728451-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728451-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR URBANISMO S/A AGRAVADO: MARCIA ANDRADE REIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FGR – Urbanismo S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Marcia Andrade Reis de Oliveira, assim vazada: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por MARCIA ANDRADE REIS DE OLIVEIRA contra FGR URBANISMO S/A, partes qualificadas nos autos. No curso da execução, houve o bloqueio integral da quantia executada (ID 101070991), apresentando a executada impugnação, sob o argumento de que interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como agravo interno contra a decisão do relator que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Assevera, ademais, que ofereceu bens à penhora e fiança bancária com a finalidade de evitar penhora em suas contas bancárias. Pede a juntada de provas alegadamente novas que, segundo ela foram submetidas ao e. TJDFT. Pronuncia-se a exequente, insurgindo-se contra a pretensão da executada (ID 101896439), aduzindo não incidir nenhuma das causas que autorizam a substituição da penhora e a ocorrência de preclusão consumativa em relação às alegadas provas novas. Na petição de ID 101980871, a executada reitera as alegações da impugnação. É a síntese. Decido. Da substituição da penhora O art. 835, I a XIII, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferência de realização de penhora, figurando no topo da lista de preferência o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Além disso, as hipóteses de modificação da penhora são regulamentadas pelo art. 848, I a VII, do CPC, não sendo apontada nenhuma das hipóteses legalmente previstas para justificar o pedido de pedido de modificação formulado pela executada. Demais disso, não acostou aos autos a executada nenhum comprovante de contratação de fiança bancária ou seguro garantia judicial em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento da referida quantia (art. 848, parágrafo único, do CPC). Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de substituição da penhora. Da interposição de recursos A interposição de agravo de instrumento e de agravo regimental não é suficiente para autorizar a desconstituição da penhora lançada sobre quantias pertencentes à executada, mormente considerando que tais recursos não são dotados de efeito suspensivo e que não houve o deferimento de tal efeito pelo relator do agravo de instrumento e tampouco retratação com a interposição de agravo interno (ID 101364558 e 101980873), devendo, assim, ter normal seguimento o curso do processo. Das provas novas Os documentos acostados aos autos pela executada não se enquadram no conceito jurídico de prova nova, pois retratam fatos do conhecimento da executada no momento da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Na verdade, pretende a executada trazer aos autos questões não alegadas no momento oportuno (impugnação ao cumprimento de sentença), desconsiderando a incidência da preclusão temporal (decurso do prazo para impugnação) e consumativa (limitação da alegação de nulidade de citação na impugnação ao cumprimento de sentença). Não bastasse isso, verifica-se, também, a pretensão da executada de rediscutir os parâmetros definidos no título executivo judicial (sentença), que condenou-a ao pagamento de quantia certa de parcelas vencidas e vincendas, com a acréscimo de juros, correção monetária e multa moratória (ID 79435665 e 82844586), em afronta à coisa julgada. Conclusão Diante do exposto, REJEITO a impugnação da devedora. Promovi a transferência do valor para conta judicial, conforme detalhamento anexo. Expeça-se alvará / ofício de levantamento em favor da exequente. Esclareça a exequente se houve integral satisfação do débito. Após, anote-se conclusão para sentença de extinção pelo pagamento. Int. (ID 102013613) Em suas razões recursais, aduz a agravante, em síntese, ter oferecido, anteriormente, impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que arguiu a nulidade da citação, cujo AR foi entregue em outubro de 2020, juntando aos autos, para comprovar a mudança de endereço, o Termo de Distrato do contrato de locação da sala comercial onde estava estabelecida, firmado em 13/05/2020. Rejeitada a impugnação, narra que interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que esta Relatoria, ao indeferir o efeito suspensivo vindicado, fundamentou a insuficiência do mencionado documento. Afirma que, a partir de então, teve a possibilidade de produzir as provas para demonstrar a mudança de endereço anteriormente à citação, juntando aos autos, novamente, o Termo de Distrato de Locação, bem como declarações firmadas pela imobiliária responsável por administrar a locação e pela administração do condomínio comercial, ambas atestando a entrega do imóvel na data de 26/05/2020; comprovantes de pagamento dos valores ajustados no Termo de Distrato de Locação, realizados em 20 de maio e em 15 de junho de 2020; nota fiscal do serviço de retirada da fachada e logomarca da empresa, datada de 21/05/2020; comprovante de rescisão do contrato de trabalho de sua atendente, referente a maio de 2019; e fotografias do imóvel demonstrando que as salas onde a empresa se estabelecia estão desocupadas. Assevera que, diante da insuficiência da apresentação do Termo de Distrato, o magistrado a quo deveria ter oportunizado à agravante fazer prova complementar de suas alegações, ou, ainda, determinar a produção de prova judicial a respeito. Salienta ter pleiteado a realização de prova, como inspeção judicial, oitiva de testemunhas, perícia ou o que mais se entender necessário para demonstrar a mudança de endereço no mês de maio de 2020, tendo o magistrado, mesmo diante de declarações atuais (emitidas em agosto de 2021), entendido que as provas não eram novas e que estaria preclusa a oportunidade de produzi-las, incorrendo, portanto, em cerceamento de defesa. Defende que, diante da busca da verdade no processo judicial, a preclusão deve ser afastada. Relata que a agravada sempre teve ciência do seu endereço correto. Acrescenta que, para que seja deferido o levantamento pleiteado pela agravada, deve ser exigida caução suficiente e idônea, já que pendente o julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com o disposto no §10 do artigo 525 do Código de Processo Civil, de forma a assegurar o retorno das partes ao status quo ante, caso seja provido o recurso. Além da probabilidade do direito, ressalta a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação pois, autorizado o levantamento do numerário bloqueado sem a prestação de caução, o presente recurso perderá o seu objeto, tornando impossível a restituição à agravante e perecendo definitivamente o seu direito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de forma a evitar o levantamento de numerário depositado em conta judicial ou, caso já efetuado, que seja determinado à agravada a imediata restituição. No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação acima. Preparo regular (ID 28748904). Decisão proferida ao ID 28855421 indeferindo o efeito suspensivo. Contrarrazões ao ID 29381820 pugnando pelo não provimento do recurso, bem como pela condenação da agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Isso porque, verificou-se que foi prolatada sentença em 16/09/2021, ratificada pela decisão que rejeitou os embargos declaratórios (ID 103692428 - autos de origem), em que o MM. Juízo de origem julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 103246126 – autos de origem), o que enseja a perda superveniente de objeto deste agravo. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Portanto, ante a perda superveniente do objeto recursal, o recurso não pode ser conhecido. Posto isso, diante da perda superveniente do objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora